Tribunal: STF
Processo: RHC 263509
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.011.815/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAMES EDUCACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, a qual visava à concessão de remição de pena em razão de aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023.



    2. O agravante já havia obtido remição de pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) 2023, referente ao mesmo nível educacional.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de remição de pena por aprovação parcial no ENEM, quando já concedida remição pelo ENCCEJA, configura bis in idem.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a concessão de remição por aprovação no ENEM não se aplica quando o apenado já foi contemplado com remição pelo ENCCEJA referente ao mesmo nível de ensino, para evitar duplicidade de benefícios.



    5. A remição anteriormente concedida, de 94 dias, é superior à pleiteada, de 60 dias, não havendo prejuízo ao paciente nem alteração prática na execução penal.



    6. A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal não encontra amparo na jurisprudência, sendo cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na presente situação.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: "1. A concessão de remição de pena por aprovação no ENEM não se aplica quando já concedida remição pelo ENCCEJA referente ao mesmo nível de ensino, para evitar duplicidade de benefícios. 2. A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal é cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade." (doc. 39).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    Nos autos do Agravo Regimental, ao proferir decisão, o Ministro Relator apontou a impossibilidade de admissibilidade do recurso, visto não estar devidamente debatido os preceitos legais desrespeitados.



    Todavia, ao transcorrer da peça defensiva, cuidou a defesa de delinear toda a ligação do entendimento jurisprudencial, com o caso em concreto.



    De modo que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, plenamente possível a concessão de remição quanto a prova realizada do ENEM, haja visto o grau de dificuldade diverso do ENCCEJA.



    Ante o exposto, deve o Recorrente ter reavaliada toda a situação processual em voga (doc. 47, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    [...] seja conhecido e provido o presente recurso para:



    A) Reanalisar possibilidade de concessão das remições ao Recorrente;



    B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal (doc. 47, p. 3).  



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões pleiteando “que o Supremo Tribunal Federal não conheça o recurso ou, caso conhecido, o não provimento do apelo” (doc. 60).



    É o relatório. Decido.



    Com base nos fundamentos de fato e de direito apresentados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    O agravo regimental interposto não merece prosperar.



    Inicialmente, observa-se que não houve qualquer negativa de prestação jurisdicional, uma vez que todas as teses defensivas foram devidamente apreciadas pelo acórdão recorrido, que analisou a possibilidade de concessão de remição de pena com base na aprovação parcial do apenado no ENEM PPL 2023.



    No mérito, não procede a alegação de que a concessão da remição em questão não configuraria bis in idem.



    Conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o agravante já havia sido beneficiado com 94 dias de remição pela aprovação no ENCCEJA PPL 2023, exame que, assim como o ENEM, possui como fato gerador a certificação do ensino médio.



    Dessa forma, eventual concessão de novo benefício pela aprovação parcial no ENEM, embora se trate de exames distintos, recairia sobre o mesmo nível educacional, o que configura duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, vedada pelo ordenamento jurídico.



    Conforme exposto na decisão agravada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, reconhece que, embora seja possível a concessão de remição por aprovação no ENEM, isso não se aplica quando o apenado já foi contemplado com remição pelo ENCCEJA referente ao mesmo nível de ensino, de modo a evitar a duplicidade de benefícios.



    Ressalta-se que, no caso concreto, a remição anteriormente concedida, de 94 dias, é superior à ora pleiteada, de 60 dias, não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao paciente, tampouco alteração prática na execução penal.



    Ademais, a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal não encontra amparo na jurisprudência pátria, sendo cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na presente situação, considerando que o indeferimento da remição adicional encontra respaldo na legislação de regência, na Resolução CNJ n. 391/2021 e no entendimento consolidado desta Corte Superior.



    Em razão de tais fundamentos, constata-se que os argumentos defensivos não encontram respaldo jurídico, impondo-se a manutenção da decisão que negou provimento ao agravo regimental.



    Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou constrangimento que justifique a reforma da decisão recorrida.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 41 — grifei).



    O art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal — LEP dispõe que o sentenciado terá direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo estudo, e “o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação”. 



    O parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 391, do Conselho Nacional de Justiça — CNJ, por sua vez, estabelece que a remição nos casos de aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental/médio será concedida ao reeducando que não estiver vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, de modo a evitar a duplicidade de benefícios.



    No caso, o TJSP, ao negar o pedido de remição, assim fundamentou:



    Conrado, durante a execução de sua pena, realizou o Exame Nacional de Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ENEM PPL do ano de 2023 e atingiu nota mínima em três das cinco áreas de conhecimento (fl. 13).



    Formulado pedido de remição junto ao Juízo de origem, o apenado teve sua pretensão indeferida por ausência de previsão legal, sob o fundamento de que o artigo 126, § 1º, da Lei de Execução Penal pressupõe a participação em algum curso e não a aprovação em exame.



    Todavia, tal entendimento não está correto.



    O artigo 126 da Lei nº 7.210/84 estabelece que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.



    Ainda sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 391/2021 (que revogou a Recomendação nº 44/2013), sugerindo, em seu artigo 3º, parágrafo único, que seja concedida remição por aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA e outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).



    E embora o referido ato normativo editado pelo Conselho Nacional de Justiça não seja dotado de efeito vinculante, ele vem sendo aplicado nas decisões de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que já firmaram posicionamento neste sentido:



    [...]



    Portanto, é admissível, sim, a remissão da pena por aprovação no ENEM, mas desde que presentes requisitos dispostos no artigo 126 da Lei de Execução Penal e no artigo 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    E, na hipótese em apreço, tendo em vista que o agravante alcançou nota mínima em três das cinco áreas de conhecimento, ele faria jus à remição proporcional de 60 dias.



    Contudo, compulsando os autos da execução, verifica-se que Conrado já foi contemplado com94dias de remição por aprovação no ENCCEJA PPL 2023 de ensino médio (fls. 321/325 do processo da origem). E os perdões da pena não podem recair sobre o mesmo fato gerador (no caso, o ensino médio), sob pena de bis in idem.



    Cumpre anotar que, caso a remição, relativa ao mesmo fato gerador, dê direito a maior quantidade de dias que a outra, a orientação jurisprudencial é no sentido de que se conceda o benefício com desconto dos dias já perdoados na oportunidade anterior ou, então, afastando-se aquela de menor quantidade, já que, matematicamente falando, o resultado final será o mesmo (doc. 4, pp. 4-7 — grifei).



    Daí ter o STJ enfatizado que “eventual concessão de novo benefício pela aprovação parcial no ENEM, embora se trate de exames distintos, recairia sobre o mesmo nível educacional, o que configura duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, vedada pelo ordenamento jurídico”.



    Com efeito, a orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “acolher pedidos sucessivos de remição de pena em relação ao mesmo exame importaria concessão de benefício executório em duplicidade, desvirtuando o instituto da remição e seus fins ressocializadores” (RHC 227.891/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/5/2023).



    Com a mesma compreensão, menciono as seguintes decisões monocráticas: HC 229.118/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/6/2023; RHC 229.539/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/9/2023; RHC 216.335/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/6/2022; RHC 198.552/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21/6/2021; e RHC 199.927/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13/5/2021.



    E ainda:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM). INVIABILIDADE. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO CERTIFICADO POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A remição do tempo de execução da pena deve observar os critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal. Precedentes: HC nº 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 17/5/2023; HC nº 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ e de 24/2/2023; RHC nº 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 28/5/2020.



    2. In casu, o agravante requereu a remição da pena pelo estudo devido à aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, porém, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido sob o fundamento de que já havia sido aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) em 2019, com emissão de certificação de conclusão do ensino médio.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ e de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno DESPROVIDO (RHC 230.948 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/9/2023 — grifei).



    É no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público Federal em contrarrazões: 



    12. Na hipótese, a defesa apresentou pedido de remição por estudo baseado em aprovação parcial do paciente no ENEM no ano de 2023.



    13. Ocorre que foram anteriormente remidos 94 (noventa e quatro) dias de pena aprovação do ENCEJJA referente ao ensino médio (fl. 68 e-STJ).



    Assim, inviável o deferimento de remição por aprovação parcial do paciente no ENEM se já deferida a benesse pela conclusão do ensino médio (doc. 60).



    Daí por que compreendo não ser possível acolher a pretensão deduzida pela defesa, a qual, além de não encontrar respaldo na legislação de regência, ocasionaria distorções do modelo de remição de pena pelo estudo nela previsto.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator